Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. PLANILHA. ATUALIZADA. NOVO TERMO INICIAL.
1. O termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária de duplicatas é a data do vencimento de cada uma delas. Precedente do STJ.
2. A planilha anexada à inicial possui débito atualizado e discriminado, com incidência de encargos a partir do vencimento das duplicatas, conforme orientação deste Tribunal. Para que não haja bis in idem, os juros e a correção monetária devem incidir no valor descrito no documento a partir de sua última atualização. Precedentes deste Tribunal.
3. Recurso conhecido e não provido.